Tribunal: TJDFT
Processo: 0724011-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMITAÇÃO DAS VISITAS DO PAI À FILHA DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19. RISCO DE CONTÁGIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. DECISÃO MANTIDA.
1. A suspensão das visitas do genitor à filha é medida que deve ser tomada com a máxima prudência e requer robustos elementos de convencimento.
2. O agravado exerce atividade submissa a efeitos de regulamentação por medidas sanitárias adotadas pela autoridade competente, circunstância que pressupõe riscos aceitáveis dentro de limites de segurança definidos pelo aparato técnico estatal.
3. Considera-se suficiente e razoável a determinação de limitação do direito do genitor a uma única visita ao mês, medida que traduz cautela apropriada e passível de controle e monitoramento das condições para não contaminação pelo risco pandêmico.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.